Tribunal: TJMT
Processo: 1023455-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023455-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE(S)
ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, ­da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo que foi apreendida quantidade ínfima de maconha, o que, aliado à declaração do paciente de que é usuário de drogas, evidencia ser o narcótico destinado ao consumo próprio, notadamente porque não foi surpreendido cometendo qualquer ato de mercantilização, devendo, portanto, a conduta ilícita imputada ser desclassificada para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, que não admite o decreto da prisão preventiva, ressaltando, ainda, que nessa fase processual a dúvida deve ser interpretada em favor do réu.
Lado outro, assevera que inexistem os requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, pois afirma que o increpado é residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de labor lícito e possui família constituída, a demonstrar que a sua liberdade não representa risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com os documentos de ID 66404455 ao ID 66404457.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão combatida, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, pois, além de ter sido flagrado mantendo em depósito em sua residência duas porções de maconha e algumas sementes da mesma substância ilícita, totalizando 19,82g (dezenove gramas e oitenta e dois decigramas), as diligências investigativas perpetradas indicaram-no, em tese, como um dos supostos líderes da organização criminosa Comando Vermelho, responsável pelo abastecimento de entorpecente na Comarca de Rondonópolis/MT e, no momento da abordagem policial, teria quebrado o seu aparelho telefônico com as próprias mãos, sendo a “referida conduta é comum e determinada pela organização criminosa Comando Vermelho” (ID 66404457 - Pág. 63), elementos estes que são aptos a satisfazer o fumus comissi delicti.
E, por mais que o impetrante sustente a tese de que o increpado é mero usuário de drogas, não comprovou de forma irrefutável a propalada inocência em relação ao tráfico de drogas, a impedir que a matéria seja apreciada na via estreita do habeas corpus, que inadmite dilação probatória, mesmo porque, consoante entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, uma vez que é bastante conhecida a figura do usuário-traficante, a impedir que, na cognição célere e sumária do remédio heroico, seja realizada a desclassificação da conduta ilícita para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
De mais a mais, a d. autoridade tida por coatora frisou que o autuado registra uma condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, cumprindo pena privativa de liberdade nos autos do PEP n.o 6881-27.2014.8.11.0064, a revelar a sua aparente contumácia delitiva, que gera um risco concreto de que, mantido em liberdade, poderia sentir-se estimulado a persistir no mundo da ilicitude, o que causaria prejuízos à segurança pública, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública (periculum libertatis).
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois aparentemente mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo da segurança da sociedade, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coadunam com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - destaquei.
Logo, nessa etapa prévia, entendo temerária a revogação da custódia provisória do paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Em sendo assim, por ora, inexistem motivos para considerar ilegal a manutenção do increpado em cárcere provisório, sendo que, em obediência ao princípio da colegialidade, eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator